Tribunal: TJSP
Processo: 1000581-12.2020.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Declaratória de nulidade de Certidão de Dívida Ativa – Sentença de procedência – Tributo recolhido corretamente, conforme se apura do exame dos autos – Existência de documento comprobatório do recolhimento nos moldes da legislação de regência – Concordância da apelante no tocante aos valores declarados a título de ITCMD – Sentença mantida – Recurso não provido.